Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICENÇA MATERNIDADE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PERÍODO DE AFASTAMENTO COMPUTADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que determinou que o Ente Público se abstenha de suspender o cômputo do período de estágio probatório da parte autora, quando do gozo da licença-maternidade.
2. Sobressai dos autos que em 17.06.2020 a parte autora concebeu seu filho (Id 24215602), gerando para si o direito de usufruir da licença-maternidade durante o período de estágio probatório. Não obstante, referida situação provocou uma controvérsia junto ao Ente Público, que sustenta que a licença-maternidade não se confunde com período de efetivo exercício, de modo que não pode ser levado em consideração para a conclusão do estágio probatório.
3. A despeito das razões recursais, da análise da própria legislação vigente é possível constatar que o legislador, a fim de resguardar os direitos que permeiam o instituto jurídico em questão, deixou expressamente consignado que a Licença-maternidade é considerada como período de efetivo exercício (Lei Complementar 840/2011, art. 165, III, a), sem qualquer ressalva que possibilite interpretação diversa da aplicada à hipótese, encontrando-se, inclusive, consentâneo com as disposições constitucionais.
4. Isto posto, faz jus a servidora ao cômputo do período em que esteve afastada, quando do gozo da licença-maternidade, como período de efetivo exercício para todos os fins legais, mostrando-se escorreita a sentença prolatada.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.